Tribunal: TJSP
Processo: 0029434-03.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução fiscal. Homologação do pedido de desistência formulado pela exequente. Sucumbência devida. Princípio da causalidade. Necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.